Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705330-92.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: NEURACY ALVES DE SOUZA, HORMEZINDO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO No 19/99 CONSU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais e morais em virtude do cancelamento de plano de saúde coletivo. 1.1. Sentença de procedência que condenou a ré na obrigação de restabelecer o plano de saúde aos autores, na modalidade individual nas mesmas condições de mensalidade e reajuste bem como a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 300,00 por danos materiais, corrigidos monetariamente. 1.2. Apelo da ré pela improcedência dos pedidos iniciais sob a fundamentação da ocorrência de fraude na contratação do plano de saúde com a empresa intermediadora. 1.3. Pedido de majoração dos honorários de sucumbência em sede de contrarrazões. 2. Do cancelamento do plano de saúde. 2.1. Aos contratos de seguro de saúde são aplicáveis as disposições do CDC, conforme consolidado na Súmula no 608 do STJ. 2.2. Na hipótese em que o contrato de plano de saúde é cancelado sob a alegação de fraudes na contratação (falso coletivo), deve a operadora disponibilizar aos consumidores novo contrato com vínculo direto e individual, consoante determina a 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em observância aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Isso porque a responsabilidade dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amoldam as operadoras de plano de saúde e as empresas intermediárias que atuam na captação de clientes ou na administração dos contratos, é, em regra, objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, motivo pelo qual devem firmar seus negócios com a necessária cautela e responsabilidade, sob pena de se configurar falha dos serviços prestados. 2.5. Precedentes. 3. Da indenização por danos materiais. 3.1. Em virtude da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a empresa ré possui responsabilidade objetiva e, portanto, em caso de cancelamento irregular do contrato, deve responder pelos prejuízos causados durante o período em que seus usuários ficaram desassistidos. 4. Da indenização por danos morais. 4.1. O cancelamento de plano de saúde, com a suspensão do atendimento de saúde, extrapola os limites do dano material e viola dos direitos de personalidade. 4.2. Na hipótese dos autos, considerando que os autores possuem 72 e 75 anos respectivamente, a condição de idosos e hipossuficientes e a necessidade de constantes cuidados médicos, verifica-se que a interrupção do serviço gerou ofensa aos atributos da personalidade causando angustias e ansiedade nesta fase da vida. 4.3. Por essa razão, o dano moral é cabível, não havendo o que se falar em mero dissabor ou aborrecimento, restando definir a extensão do dano, a fim de fixar o valor adequado para a indenização. 4.4. Assim, deve ser mantido o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença, por considerar a natureza compensatória, educativa e punitiva sem, no entanto, se caracterizar como instrumento de enriquecimento e adstrito ao princípio da razoabilidade a que se destina. 5. Da majoração dos honorários de sucumbência. 5.1. De acordo com o art. 85 § 2° do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.2. Portanto, da leitura do dispositivo retro, haja vista que o CPC determina o percentual mínimo dos honorários em 10% sobre o valor da causa, não há razão para que seja determinado o arbitramento dos honorários ao máximo, como intentam os autores pois o magistrado considerou o trabalho desenvolvido pelo causídico e o lugar de sua celebração (art. 85, §2°, I e IV). 5.3. Nesta sede, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). 6. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo a legalidade do cancelamento do contrato em caso de fraude; c) artigo 478 do Código Civil, sob o argumento de que não há previsão legal que obrigue a insurgente a comercializar planos individuais. A respeito, aponta a inviabilidade da migração pretendida pelos recorridos, seja para plano individual ou plano coletivo; d) artigo 186 do Código Civil, salientando que, havendo discussão plausível sobre o contrato, não há que se falar em dano moral presumido. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, 186 e 478, ambos do Código Civil, bem como em relação do dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005